Tribunal: TJPA
Processo: 0805966-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805966-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

AGRAVADO: AGROMINAS - PARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME, SANTANA - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE APREENSÃO DE VACINAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO QUESTIONADO. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA QUE VICEJAM EM FAVOR DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0800217-67.2020.8.14.0026, ajuizada por PARÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA (AGROMINAS) e SANTANA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (PARASUL AGROPECUÁRIA), deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na peça vestibular.

Em suas razões constantes no id. 3221133, alega a agravante que, no exercício do seu poder de polícia, exerceu fiscalização sobre as vacinas recebidas pelas agravadas, sendo que no ato de fiscalização efetuado em 20.05.2020 observou-se que as vacinas utilizadas pelas recorridas não se encontravam na temperatura adequada para sua correta preservação, o que resultou na apreensão do material, resultando na confecção do Auto de Apreensão nº 002/2020, ficando as agravadas como fieis depositárias dos objetos apreendidos.

Alude que no dia 1º.06.2020 foi citada acerca da decisão interlocutória ora recorrida, proferida
inaudita altera pars
, que determinou a liberação para comercialização das vacinas apreendidas.

A decisão agravada se baseou

em supostos vídeos realizados durante a fiscalização.

Diz que os vídeos apresentados com a inicial não correspondem ao ato de recebimento da vacina, momento em que foram feitas as leituras de temperaturas que culminaram com a apreensão do produto, como descrito no Auto de Apreensão.

Sustenta que o ato administrativo possui presunção de veracidade, presunção que não pode ser afastada pelos vídeos juntados com a inicial, uma vez que não correspondem ao material que foi efetivamente apreendido.

Alega também o perigo da irreversibilidade da tutela provisória concedida.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Ao receber o presente recurso (id. 3248169), deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

As agravadas manifestaram-se (id. 3273560) alegando que a agravante praticou dois atos

incompatíveis com o interesse de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC): na data de 02/06/2020 procedeu à liberação para comercialização (seguindo orientação do seu jurídico); aviou recurso apenas em 19/06/2020, às 12:38hs, ou seja, um dia antes do final da campanha de vacinação, duas semanas após venda da mercadoria, quando já seria impossível conferir utilidade à eventual prestação jurisdicional deste Colendo Tribunal de Justiça.

Assim, as recorridas pugnaram pela extinção do presente recurso de agravo de instrumento, sem resolução do mérito.

No id. 3273562, a agravante manifestou-se em relação às alegações das agravadas acima transcritas, informando que as vacinas foram liberadas em face da liminar judicial recorrida.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 4218623).

No id. 4647227, determinei que fossem os autos remetidos a UPJ-2º Grau a fim de que fosse certificado a respeito da intimação das empresas agravadas em relação à decisão constante do id. 3248169.

No id. 4650623, foi certificado que as agravadas, após intimação de decisão de id. 3248169, atravessaram nos autos o documento inserido no id.3273559.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dado que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

No caso vertente, insurge-se a agravante contra decisão constante no id. 3221151 que determinou a entrega imediata das vacinas apreendidas pelo Auto de Apreensão nº 002/2020, de 20.05.2020, para uso na campanha de vacinação contra a febre aftosa que se findaria em 20.06.2020.

A agravante sustenta que a presunção do ato administrativo não pode ser afastada por supostos vídeos gravados durante a apreensão do produto.

Alega que as agravadas sequer questionam o motivo legal da apreensão.

Analisando os fundamentos apresentados pela recorrente, vislumbro, “a priori”, a relevância dos argumentos deduzidos, visto que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e se a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Esse atributo está presente em todos os atos administrativos.

No caso, a situação fática demonstrada nos autos revela-se bastante técnica, havendo dúvida, inclusive, de que se os vídeos mencionados correspondem à apreensão em questão, o que esvazia a verossimilhança dos fatos alegados na inicial, que conduziram à concessão da antecipação da tutela na origem, prevalecendo, na espécie, a presunção da legitimidade do ato questionado na ação originária.

Assim, percebe-se a relevância da fundamentação apresentada pela recorrente, dado que o argumento relativo à presunção da legitimidade do ato administrativo frente à equivocidade das provas apresentadas se mostra pertinente.

Além disso, o perigo de lesão grave ou de difícil reparação repousa na possibilidade da comercialização e uso de vacinas com eficácia questionável, cuja circulação teria sido impossibilitada caso prevalecesse a eficácia do ato administrativo multireferido.

Destarte, os requisitos da tutela de urgência militam em favor do agravante.

Consigne-se ainda que não há que se falar em atos contrários ao ato de recorrer, pois, da análise do documento de id. 3273561, resta claro que a liberação para comercialização da vacina apreendida no termo do Auto de Apreensão 002/2020 se deu em decorrência da decisão liminar ora agravada. Logo, a autarquia agravante estava dando cumprimento à decisão judicial, não se podendo lhe atribuir a esta conduta como ato incompatível ao direito de recorrer.

Da mesma forma, inexiste incompatibilidade com o direito de recorrer, já que o interesse da agravante permanece, posto que busca evitar a comercialização dos lotes de vacina apreendidos.

Assim, confirmando-se a decisão liminar de id. 3248169, o presente recurso merece provimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da recorrida, nos termos acima expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022